Tribunal: STF
Processo: HC 249195
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Thiago Maluf, em favor de Letícia Aparecida da Silva Lobo, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 933.240/SP, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE DO WRIT. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado para o trancamento de inquérito policial, alegando falta de justa causa para a sua continuidade. A impetração reitera pedidos e fundamentos já apresentados em outro habeas corpus, anteriormente julgado. A defesa sustenta que o inquérito deveria ser trancado por inexistência de justa causa, argumentando que a decisão impugnada invocou apenas indícios abstratos de autoria. 



    2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o habeas corpus pode ser utilizado como via adequada para o trancamento do inquérito policial em razão de alegada falta de justa causa; (ii) verificar se o pedido impetrado configura mera reiteração de matéria já apreciada em habeas corpus anterior. 



    3. O habeas corpus não é via adequada para análise aprofundada de provas ou reiteração de pedidos já apreciados. No caso, a decisão de continuidade do inquérito está fundamentada na presença de indícios da prática delitiva e da autoria, o que afasta a alegação de constrangimento ilegal. 



    4. A reiteração de pedido já apreciado em outro habeas corpus torna inadmissível a nova impetração, conforme jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal. 



    5. A análise de justa causa para a continuidade do inquérito policial demanda exame probatório mais detalhado, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus, sendo o writ instrumento inadequado para esse fim. 



    6. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (Sítio eletrônico do STJ)



    O impetrante narra que a paciente foi denunciada como incursa no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, após ter sido presa em flagrante com outro corréu na posse de 1,48g de crack e 21,46g de cocaína. (eDOC 1)



    Afirma que a busca e apreensão veicular e domiciliar é manifestamente ilegal, pois a “flagrância se constatou posteriormente ao ingresso irregular dos policiais nas residências, isso sem a demonstração da fundada suspeita (art.240), tornando esse ato ilegal e consequentemente ficando em desconformidade com o Tema 280 do STF (repercussão geral), como também não teve nem um registro áudio visual como e manda as decisões do STJ e STF”. (p. 25)



    Aduz que “em que pese, a senhora CHRYSLEY dizer que autorizou a entrada dos policiais em seu apartamento, no bloco C ap 23 (no terceiro andar do condomínio), ela afirma veementemente que o primeiro contato de João e Letícia com os policiais foram dentro de seu apartamento”. (p. 25)



    Ressalta, no ponto, que “conforme e se depreende dos autos, a entrada no lar foi justificada com base na alegação dos policiais de que houve algumas denúncias anônimas (feitas pela ex-mulher do João e confirmadas pelos policias da ocorrência e também pelo próprio João) a respeito da “suposta” prática do crime tráfico de drogas, deduzidamente praticado pelos pacientes João e Letícia, razão pela qual os policiais abordaram dentro do apartamento da Sra. Chrysley (condomínio, no ap 23 no terceiro andar). Em revista pessoal, nada localizaram, já em revista no apartamento da Sra. Chrysley, foi encontrado um prato com resquícios de cocaína, 1 (um) cartão e uma nota de 2,00 reais enrolada (sobre uso de cocaína de João e Letícia)2, o que motivou a continuidade das diligências no interior do domicílio, como também a ilegal revista no veículo e as invasões em outras residências, isso sem devido mandado judicial. Frisando que, as diligências e invasões ilegais foram todas em HORARIO COMERCIAL, o que ainda se torna mais grave”. (p. 45)



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para que seja determinado o trancamento da ação penal, tendo em vista a nulidade das provas.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem. (eDOC 14)



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo os fundamentos do ato coator:



    “No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (eSTJ, fls. 338-339):



    Havendo indícios da prática delitiva, bem como de sua autoria, não há que se falar em constrangimento ilegal contra a Paciente a ser sanado pela via do remédio heroico em razão da requisição de instauração de inquérito policial e, por ora, em trancamento do inquérito policial. 



    Necessidade de exame de provas, inviável na estrita via do writ. Ordem denegada. 



    Verifica-se que já foi impetrado o HC nº 915241/SP, no qual se impugnou, com as razões ora deduzidas, o mesmo acórdão aqui combatido.



    Por fim, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte”. (Sítio eletrônico do STJ)



    O auto de prisão em flagrante foi lavrado nos seguintes termos:



    “ AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO .....Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante Delito, lavrado em face de JOÃO VICTOR VIEIRA e LETICIA APARECIDA DA SILVA LOBO, flagrados às 13h56 de 07 de março de 2024, na avenida Juscelino Kubitscheck, 1380, nesta, em face do exposto a seguir. . .....Apurou-se que os policiais que apresentaram a ocorrência vinham recebendo, há alguns dias, denúncias, via ligação ao 190, de que o indiciado JOÃO VICTOR seria faccionado ao PCC e estaria na função de “disciplina” da cidade de Presidente Prudente. Também, pelos conteúdos das denúncias, a indiciada LETÍCIA seria usuária e estaria armazenando e vendendo drogas para JOÃO. . .....Ainda, sobreleva notar que reforçando e corroborando as denúncias acima citadas, LETÍCIA é ex-esposa e irmã de policiais, os quais também relataram aos policiais condutores desta ocorrência que ela estava trabalhando para JOÃO com o fim de sustentar o vício. Tais policiais ainda serão ouvidos no curso deste inquérito. As diversas denúncias citadas também serão juntadas. . .....Nesta data, assim que recebida uma denúncia pelo 190, de que os indiciados estariam no local do fato, com o veículo Ford/Fusion, de placas FDJ4698, deslocaram-se imediatamente, e fizeram a abordagem no local, conforme indicado na citada denúncia, encontrando a indiciada ainda dentro do veículo, deixando o condomínio. No auto havia três pedras de Crack e uma folha com anotações do tráfico. Naquele momento da abordagem dela, JOÃO vinha ao seu encontro, mas, ao deixar o interior e acessar o estacionamento do prédio, avistou a viatura, e imediatamente voltou para dentro do apartamento da testemunha CRYSLEY, quando jogou a droga que trazia consigo na privada e acionou a descarga, mas no apartamento havia uma porção de cocaína e R$130,00. No apartamento de LETICIA foram encontradas outras várias porções de cocaína, embaladas e prontas para a venda. . .....Foi informado que o veículo em que estava LETÍCIA é de seu ex-cunhado, portando, irmão do ex-marido que já havia noticiado a atividade ilícita dela, conforme depoimento do condutor. Na ocasião ele também informou que vinham tentando recuperar o auto, sem sucesso, assim foi determinada a apreensão e depósito ao proprietário. Tal questão também será objeto de esclarecimento no curso deste inquérito. . .....Em face do exposto, DECRETO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE JOÃO VICTOR VIEIRA e LETICIA APARECIDA DA SILVA LOBO em decorrência da prática dos crimes positivados nos art. 33 e 35 da L. 11.343/06, restando o estado flagrancial caracterizado nos moldes do disposto no inciso I do art. 302 do CPP”. (eDOC 2, p. 5)



    Segundo a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, a extinção de processo penal de forma prematura somente é possível em situação de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída.



    Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:  



    “Processual penal. Habeas corpus. Fraude à licitação, Crime de responsabilidade e Associação criminosa. Trancamento de ação penal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Inadequação da via eleita. 



    1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. 



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. 



    3. A denúncia descreveu, de forma suficientemente clara, as condutas imputadas aos agentes, apontando a presença dos elementos indiciários mínimos necessários para a instauração da persecução penal. Inicial acusatória que bem permitiu aos pacientes o pleno exercício do direito de defesa. 



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em matéria de crimes societários, tem orientação consolidada, no sentido de que não se faz necessária ‘descrição minuciosa e pormenorizada da conduta de cada acusado, sendo suficiente que, demonstrado o vínculo dos indiciados com a sociedade comercial, narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa’ (RHC 117.173, Rel. Min. Luiz Fux).



    5. Agravo regimental desprovido.” (HC 138.147-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.5.2017)  



    “Agravo regimental nohabeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Denúncia formalmente apta. Alegação de ausência de provas. Matéria afeta à instrução processual. 3. Agravo improvido”.(AgR no HC 180.778, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2020)  



    “Agravo regimental nohabeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Excepcionalidade não verificada. 3. Agravo improvido, com indeferimento do pedido de sustentação oral”. (AgR no HC 182.672, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2020)  



    No presente caso, sem razão a defesa quando alega que não há suporte jurídico para o recebimento da denúncia, seja pela inexistência de justa causa, seja por eventual ilegalidade na abordagem da paciente. 



    Isso porque, conforme consta dos autos, os policiais procederam à vistoria do veículo após o recebimento de diversas denúncias anônimas de que a paciente e o corréu estariam traficando drogas na região. Após a abordagem veicular, os policiais digiram-se à residência dos réus, tendo sindo a entrada franqueada por uma moradora. Na ocasião, foram encontradas porções de crack e de cocaína embaladas para traficância, além de anotações do tráfico. 



    Assim, da leitura do processo, não se verifica manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade, de modo que o processo penal deve prosseguir com seu curso regular.



    Outrossim, necessário aguardar o desenrolar do feito, pois somente cognição mais aprofundada no mérito, a ser viabilizada na instrução processual, poderá esclarecer a participação dos pacientes na prática criminosa que lhes foi imputada.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente